Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-48.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001252-48.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORLANDO DE JESUS LIMA Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO INTEGRATIVO COM EFEITOS INFRINGENTES. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM DEMANDAS DE SAÚDE. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. NATUREZA EXISTENCIAL DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, reformando a sentença com base no Tema 1.076/STJ, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em ação de fornecimento de medicação. O embargante sustenta a existência de vício no julgado, pugnando pela aplicação do Tema 1.313 do STJ, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa nas demandas de saúde, visando o restabelecimento do critério adotado pelo magistrado de primeiro grau. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1.313 pelo STJ, deve ser reformado o acórdão que aplicou o Tema 1.076, a fim de que os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público sejam fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e se o montante fixado na origem deve ser majorado por insuficiência. III. Razões de Decidir Os Embargos de Declaração merecem acolhimento para sanar a omissão quanto ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313), que firmou a tese de que os honorários em demandas de saúde são fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. Nas ações de saúde pública, o objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa incerta, possuindo natureza existencial e não meramente patrimonial, o que justifica a incidência da equidade para evitar condenações desproporcionais ou excessivas. Verificada a insuficiência do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença, impõe-se a sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor remunera o zelo profissional e a importância da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, § 8º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 2024; STJ, Tema 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001252-48.2024.8.05.0032, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, ORLANDO DE JESUS LIMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reformando a sentença tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, mediante apreciação equitativa, nos termos do voto da Relatora.